Tribunal: STF
Processo: RE 666589
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional.



    COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.